Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-09.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. “ERROR IN PROCEDENDO”. NÃO CONSTATADO. PRELIMINAR AFASTADA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ART. 784, X, C/C ART. 783, AMBOS DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSENTES. NULIDADE DA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 803, I, DO CPC.
1. O Sentenciante de primeiro grau afastou todas as teses suscitadas pela para autora, ora apelante, explicitando, de forma precisa e coerente, as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito; situação que afasta o alegado “error in procedendo”, pela suposta violação ao art. 489, § 1°, IV, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. O art. 784, X, do CPC disciplinou que são títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.
3. Uma vez preenchidos os requisitos do inciso X do art. 784 do CPC, o título extrajudicial poderá ser executado judicialmente, já que evidencia certeza, liquidez e exigibilidade da prestação a que o devedor se obrigou (art. 783 do CPC).
4. In casu, as atas das Assembleias Gerais acostadas aos autos não apontam o valor devido para as despesas condominiais provenientes das lojas comerciais.
5. O título apresentado para cobrança carece de certeza e liquidez, requisitos necessários para agasalhar qualquer execução judicial (art. 783 do CPC), o que importa na nulidade da execução, na forma do art. 803, I, do CPC.
6. Recurso provido.